Tribunal: TJDFT
Processo: 0736648-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTE VALVAR. MITRACLIP.
1. É ilícita a recusa de operadora de plano privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico para doença coberta pelo contrato sem demonstrar a possibilidade de terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.
2. Necessidade do tratamento demonstrada no caso concreto.
3. Apelação desprovida.